Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-97.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800021-97.2024.8.14.0013

APELANTE: FRANCINETE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade por alegada quebra de imparcialidade do magistrado rejeitada. Mérito. Pequena quantidade de entorpecente. Ausência de elementos de mercancia. Desclassificação para posse para consumo pessoal. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a conduta do magistrado de primeiro grau violou a imparcialidade judicial, configurando nulidade da sentença; (ii) se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para o tipo penal de posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

III. Razões de decidir

3. A alegada quebra de imparcialidade do julgador não se confirmou, uma vez que a manifestação impugnada ocorreu em contexto de orientação geral durante o interrogatório, sem conteúdo decisório ou indicativo de prejulgamento técnico.

4. A materialidade do delito foi demonstrada por laudo toxicológico que confirmou a natureza ilícita da substância apreendida.

5. A reduzida quantidade de droga, ausência de instrumentos típicos de tráfico e inexistência de elementos objetivos de mercancia impedem a subsunção da conduta ao art. 33 da Lei de Drogas.

6. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Reconhecimento de que a conduta se amolda ao art. 28 da Lei nº 11.343/06, impondo-se a desclassificação do delito e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A mera orientação verbal do juiz durante o interrogatório da ré, sem carga decisória, não configura quebra de imparcialidade ou nulidade do processo. 2. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos objetivos que indiquem mercancia, autoriza a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para uso pessoal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei nº 9.099/1995.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FRANCINETE RODRIGUES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que a condenou
à pena de

05 (cinco) anos de reclusão de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 04/01/2024, por volta das 21hs15min., na Travessa Oriental do Mercado Municipal de Capanema, a denunciada 316, Posto de combustíveis Garoupa, cidade de Capanema, a denunciada FRANCINETE RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “LOURA DA FEIRA” foi encontrada em posse de R$ 87,95 (oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) e 02 (duas) porções de substância semelhante ao entorpecente conhecido vulgarmente como oxi.

Na data e horário supracitados, a guarnição da polícia militar realizava rondas pela cidade de Capanema, dando seguimento a operação “Efeito Dominó”. Ao trefegarem pelo beco da travessa Oriental do Mercado, local já conhecido pela polícia como frequentado por usuários de entorpecentes, avistaram três pessoas, dentre elas a denunciada, a qual ao perceber a aproximação dos policiais tentou se desfazer de um pequeno volume.

Questionada, a ré negou que estivesse em posse de drogas, entregando R$ 87,95 (oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) aos policiais, momento em que foi solicitado o apoio de uma polícia feminina, mas antes da chegada da referida agente, a denunciada entregou a guarnição 02 (duas) porções de substância semelhante ao entorpecente conhecido vulgarmente como oxi.

Perante a autoridade policial, a denunciada FRANCINETE RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “LOURA DA FEIRA”, negou a autoria delitiva, alegando que é apenas usuária de entorpecentes. (...)’

Em
razões recursais
, o apelante sustenta, em sede
preliminar
, a
nulidade da decisão em razão da quebra de imparcialidade do magistrado de primeiro grau, alegando pré-julgamento durante o interrogatório da acusada
, pelo que, requer seja determinado novo julgamento por outro magistrado.

No mérito,
pleiteia
a
absolvição
, seja em razão do
reconhecimento da atipicidade material do fato (princípio da insignificância)
, seja por
insuficiência de provas quanto à traficância,
dada a dúvida sobre a destinação da droga.

Alternativamente
, pede a
desclassificação para a conduta de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06), com a consequente aplicação apenas das medidas socioeducativas cabíveis e/ou extinção da punibilidade, se for o caso (considerando que a sanção de advertência ou medida similar possivelmente já estaria prescrita ou cumprida provisoriamente face ao tempo decorrido).

Subsidiariamente
, pede a
fixação da pena-base no mínimo legal,
dada a ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, com reconhecimento do
tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços),
e consequente
fixação do regime aberto
e
substituição por penas restritivas de direito
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em
pauta
PRESENCIAL
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade por Quebra de Imparcialidade do Julgador

A defesa do apelante sustenta, em sede
preliminar
, a
nulidade da decisão em razão da quebra de imparcialidade do magistrado de primeiro grau, alegando pré-julgamento durante o interrogatório da acusada
, pelo que, requer seja determinado novo julgamento por outro magistrado.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, o interrogatório judicial da acusada foi realizado de forma regular, não se constatando, nos autos, qualquer conduta do magistrado a quo que revele prejulgamento, juízo de valor antecipado, tratamento inadequado ou que comprometa sua imparcialidade funcional.

Como fundamento, a defesa transcreve, em seu arrazoado, trecho da audiência de instrução e julgamento, no qual o julgador afirma:

“Mas eu quero dizer pra senhora, esclarecer, pra senhora evitar de ser presa. Recentemente o Brasil passou a permitir que a pessoa porte até 40 g de maconha, mas qualquer outra droga, por exemplo o óxi que a senhora tinha lá, continua sendo crime de tráfico. Então, um dos verbos lá do tipo, que é o que o Ministério Público diz, a senhora trazia consigo uma pequena porção, eram duas porções de óxi, duas petecas, e isso pode permitir com que a polícia lhe prenda, de novo, se a senhora continuar a usar, a comprar. O fato de a senhora trazer consigo já é um verbo do tipo, É UM CRIME DE TRÁFICO.”

No entanto, não se pode extrair do trecho impugnado um prejulgamento técnico vinculante ou uma parcialidade deliberada no curso do processo. A fala judicial ocorreu durante o interrogatório da acusada, sem qualquer deliberação formal, determinação de medidas ou direcionamento da instrução criminal. Ao contrário, inseriu-se num contexto de esclarecimento informal e preventivo dirigido à ré, sobre as consequências da reiteração da conduta, com evidente intuito pedagógico.

Desta feita, não configurada hipótese de suspeição objetiva, tampouco prejuízo concreto à defesa, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação

No mérito,
pleiteia
a
absolvição
, seja em razão do
reconhecimento da atipicidade material do fato (princípio da insignificância)
, seja por
insuficiência de provas quanto à traficância,
dada a dúvida sobre a destinação da droga.

Alternativamente
, pede a
desclassificação para a conduta de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06), com a consequente aplicação apenas das medidas socioeducativas cabíveis e/ou extinção da punibilidade, se for o caso (considerando que a sanção de advertência ou medida similar possivelmente já estaria prescrita ou cumprida provisoriamente face ao tempo decorrido).

Sua argumentação procede apenas em parte.

De acordo com os autos, FRANCINETE RODRIGUES DOS SANTOS foi abordada por policiais militares em local público e, durante a abordagem, tentou descartar um volume, vindo a entregar espontaneamente aos policiais a quantia de R$ 87,95 e duas porções de substância identificada como “oxi”, as quais foram apreendidas (termo de exibição e apreensão em ID 27844176 - Pág. 14) e, posteriormente, submetidas à perícia que confirmou a presença de substância entorpecente.

O
laudo toxicológico definitivo
(ID 27844201) atestou a apreensão de maconha, confirmando a apreensão de
04 (quatro) porções de cocaína petrificada, pesando o total de 0,566g (quinhentos e sessenta e seis miligramas)
(veja-se foto em ID 27844201 - Pág. 3).

A testemunha policial RAFAEL FARIAS DE LIMA declarou que a ré é conhecida como “Loura da feira” e já foi múltiplas vezes abordada portando “papelotes” de drogas ilícitas, mas não era abordada em razão da insuficiência de policiais femininas para realização da busca pessoal. Contudo, no dia dos fatos, com a disponibilidade de uma policial militar do sexo feminino, o depoente e sua equipe lograram abordar a acusada, tendo esta, ao perceber que seria revistada, entregado espontaneamente as drogas ilícitas à guarnição, motivo pelo qual fora conduzida à Delegacia. O declarante asseverou, ainda, que a ré frequentemente comercializa entorpecentes na feira da cidade, adquirindo a droga de traficantes “maiores” e revendendo por conta própria. Ademais disso, afirmou que boa parte dos mercadores de entorpecentes na região, incluindo a ré, são usuários de drogas, praticando não apenas o uso como a venda dos entorpecentes ilícitos.

A testemunha policial DANIEL SILVA DA SILVA ratificou o depoimento acima.

A apelante, por sua vez, em seu interrogatório, negou a intenção de comércio e declarou ser apenas usuária.

Pois bem.

A meu ver, não é cabível, no presente caso, a absolvição da ré.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em
recentíssimo julgamento do RE 635659, na data de 26.06.2024
, apreciando o
Tema 506 da Repercussão Geral
, deu provimento ao referido Recurso Extraordinário
, para:

“i) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux; e,

ii) absolver o acusado por atipicidade da conduta”

Em seguida, por maioria,
fixou a seguinte tese
:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa
,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5.

A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

Embora o referido Tema tenha fixado a atipicidade penal da posse de
cannabis sativa
para uso pessoal, o presente caso trata de “oxi”, derivado da cocaína, não estando a conduta abrangida pela referida tese de repercussão geral.

Por outro lado, verifica-se do conjunto probatório ao norte referido, que
não foram apreendidos instrumentos comumente utilizados para a mercancia, como balança de precisão, anotações de tráfico, embalagens múltiplas, telefone celular com contatos suspeitos ou objetos de fracionamento
.

Tampouco se verificou a presença de terceiros, ou qualquer movimento de venda no local, sendo a acusada abordada sozinha.

No caso,
a quantidade de droga apreendida é compatível com o uso pessoal
, especialmente considerando-se a ausência de apetrechos e de movimentação típica do tráfico. Ainda que a ré possua registros pretéritos, inexiste condenação recente por tráfico de drogas com trânsito em julgado apta a justificar presunção em seu desfavor.

Assim, reconhecida a ausência de indícios concretos de tráfico e diante da dúvida razoável sobre a finalidade da droga apreendida, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Como bem ressaltou o ilustre Procurador de justiça, em seu judicioso parecer:

“(...) Nesse sentido, cabe destacar que a Apelante é pessoa em situação de rua, dependente química, em clara posição de vulnerabilidade social, que foi encontrada com quantidade ínfima de droga (menos de 1g), sem nenhum outro elemento caracterizador de mercancia, não sendo razoável manter uma condenação por crime de tráfico de drogas a alguém que claramente não é uma traficante, se adequando a conduta perfeitamente ao tipo penal do art. 28, da Lei nº 11.343/2006. (...)”

Na mesma esteira:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou o recorrente à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal com alteração do regime de cumprimento. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para redução da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas ou se é o caso de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito restou comprovada por laudo toxicológico, que atestou a apreensão de 3,226 gramas de óxi. Contudo, não há nos autos prova segura da destinação mercantil da droga. A defesa do apelante afirmou que o entorpecente era para uso próprio. Os depoimentos dos policiais não foram suficientes para demonstrar a intenção de tráfico, inexistindo elementos que indiquem a habitualidade ou comércio, como investigações prévias, confissões de usuários ou apreensão de outros instrumentos típicos do tráfico. Diante da dúvida quanto à finalidade da posse da droga, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo. Assim, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de uso próprio, conforme previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, cuja pena não comporta sanção privativa de liberdade, nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido, para desclassificar a conduta do apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Castanhal, nos termos da Lei 9.099/1995.

Tese de julgamento: "1. A posse de pequena quantidade de droga sem outros elementos indicativos de mercancia deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei 9.099/1995

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 693794/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/09/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800740-10.2023.8.14.0015 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.

REVALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, em regime fechado. A defesa pleiteia a nulidade da busca pessoal e a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo próprio. II. Questões em discussão2. As questões em discussão consistem em verificar a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, com base em suspeita de porte de arma, e a consequente validade das provas obtidas, e se a conduta do paciente se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio. III. Razões de decidir3. A busca pessoal é permitida sem mandado judicial apenas em casos de flagrante delito ou fundada suspeita de posse de objetos ilícitos, conforme art. 244 do CPP.4. No caso, a suspeita foi considerada fundada devido à atitude do réu ao avistar a viatura (fuga), justificando a abordagem e a busca pessoal.5.
A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga apreendida era destinada à venda.6. A pequena quantidade de droga apreendida - 26,7 gramas de cocaína - e a ausência de elementos concretos de traficância respaldam a desclassificação.7. O princípio do in dubio pro reo favorece a desclassificação para o tipo penal de posse para consumo próprio
.8. Ordem concedida. Desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 1502269-30.2023.8.26.0616 - 2ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes/SP).
(STJ - HC n. 933.525/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESE ANTECEDENTE DE MÉRITO - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E INGRESSO POLICIAL AUTORIZADO PELA PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 - POSSIBILIDADE - APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - NECESSIDADE. 1.A busca domiciliar realizada em decorrência de fundadas suspeitas, precedida de aquiescência da proprietária e de justa causa não consiste em violação aos princípios constitucionais, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. 02.Inexistindo certeza acerca da destinação mercantil dos entorpecentes localizados na posse e na residência do acusado, cabível a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. 3.
A versão apresentada pela defesa, de que as drogas apreendidas destinavam-se ao uso pessoal do acusado é plausível, considerando a ínfima quantidade encontrada e diante da ausência de outros elementos capazes de corroborar com o crime imputado ao apelante na exordial acusatória (tráfico de drogas)
. 4.A extinção da punibilidade do apelante é medida de rigor, tendo em vista o integral cumprimento da pena durante o tempo de prisão preventiva.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.241875-4/001, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/12/2024, publicação da súmula em 03/12/2024)

Prejudicados, assim, os demais argumentos atinentes à pena da ré.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para
desclassificar a conduta da apelante FRANCINETE RODRIGUES DOS SANTOS para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06
, determino a remessa destes os autos à MM. Vara do Juizado Especial Criminal da comarca de origem, para a competente apuração do ilícito administrativo e aplicação dos institutos cabíveis, com a análise, inclusive, da eventual extinção da punibilidade, conforme requerido pela defesa.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025